Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010051-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), WESLLEY FERNANDO FRERES - CPF: 027.633.291-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança de no. 1001058-21.2019.8.11.0051, impetrado contra a SEDUC (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO) e sua secretária atual, Sra. MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK, que concedeu a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda à convocação do impetrante para posse ao cargo em que foi aprovado, obedecendo a ordem de classificação do concurso no 01/2017, sendo que sua lotação deverá respeitar o melhor interesse da Administração Pública.

Irresignado, o Recorrente alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado e da SEDUC porque, ambos não tem competência para nomear o impetrante, sendo esta uma atribuição exclusiva do Governador do Estado.

Assevera, que o agravado não tem direito a nomeação, pois foi aprovado fora do número de vagas e não há irregularidades nas contratações temporárias, tendo em vista seu caráter transitório, para atender interesse público.

Aduz que, ainda que a agravada tivesse direito subjetivo a nomeação, tal ato não seria possível o limite máximo de contratações do ente estatal já se encontra ultrapassado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO

contra a decisão prolatada pelo 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,

que determinou que a autoridade coatora proceda à convocação do impetrante para posse ao cargo em que foi aprovado, obedecendo a ordem de classificação do concurso no 01/2017, sendo que sua lotação deverá respeitar o melhor interesse da Administração Pública.

Em análise aos autos de origem, verifico que foram distribuídos para a
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
em 29/04/2019, onde recebeu o número
1001058-21.2019.8.11.0051
e dele sobreveio a sentença proferida em 14/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO-LHE SEGUIMENTO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020